Tribunal: TJDFT
Processo: 0743747-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743747-84.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA CARDOSO CABRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença iniciado pelo agravante em desfavor de MARIA CARDOSO CABRAL, desconstituiu a penhora realizada sobre o imóvel de matrícula n. 32.582 – registrado perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento no 304, do Bloco "T", da QI-02, do SRIA/GUARÁ, Brasília/DF -, e determinou a suspensão do processo nos termos do artigo 921, § 4o, do CPC. O levantamento da penhora foi determinado pelo Juízo a quo após a informação do ESPÓLIO DE MARIA CARDOSO CABRAL, no sentido de que não compõe o monte-mor, uma vez que alienado a Robson Santos Amaral desde 23 de junho de 2004 (ID de origem n. 170871204). Em suas razões recursais (ID. 52331065), o Banco do Brasil alega que o contrato que noticia a alienação do imóvel é de natureza particular, em relação ao qual não foi dada publicidade. Aduz que passados mais de 20 (vinte) anos, o registro de compra e venda não foi averbado diretamente na matrícula do imóvel, de forma que não poderia, o agravante, ser prejudicado pela inércia do interessado. Nesta linha de intelecção, entende que uma vez que a matrícula do imóvel não apresenta qualquer registro relativo à alienação, deve ser mantida a constrição do imóvel em seu favor. Pleiteia, ao final, em sede de tutela de urgência, a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão que desconstituiu a penhora e, no mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para manter a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 32.582 – registrado perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento no 304, do Bloco "T", da QI-02, do SRIA/GUARÁ, Brasília/DF. Preparo devidamente recolhido (IDs 52331081 e 52331082). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de suspender a eficácia da decisão que desconstituiu a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 32.582 – registrado perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento no 304, do Bloco "T", da QI-02, do SRIA/GUARÁ, Brasília/DF. O agravante alega a presença do requisito da probabilidade do provimento do recurso uma vez que o registro da compra e venda ainda não foi averbado diretamente na matrícula do imóvel. No que tange à presença do requisito do risco de dano grave, ou de difícil reparação, argumenta que caso mantida a desconstituição da penhora, haverá o risco de perda do bem e do recebimento dos valores dos quais é credor. De início, cumpre ressaltar que o contrato particular de compra e venda foi entabulado em 23 de junho de 2004, e teve sua autenticidade devidamente reconhecida em cartório, inclusive com o reconhecimento de firma do então outorgante comprador, Robson Santos Amaral (ID. 160766703). Atentando-se ao ano em que realizada a alienação, de se destacar que não é possível inferir que a alienação seja contemporânea ao cumprimento de sentença, ou que possa ser compreendida como fraude à execução. Não há, ademais, quaisquer alegações no sentido do imediato ou concreto risco pelo desfazimento do bem ou de sua alienação a terceiros, senão o receio genérico em decorrência da desconstituição da penhora. Repiso que se trata de situação fática estabilizada por mais de 19 (dezenove) anos, em relação à qual não foram apontados riscos concretos imediatos. Alinhados os fundamentos supra, necessário concluir que não foram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Pelas razões expostas, INDEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o ESPÓLIO DA AGRAVADA para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023 às 18:31:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora